Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700408-41.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: MARIA ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI AGRAVADO: OLAVO MENDONCA FERREIRA DECISÃO 1. O credor agrava contra capítulos da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0736103-29.2019.8.07.0001 - id 149819569) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de apreensão da CNH e passaporte do devedor, porque devem ser resguardados seus direitos fundamentais, nada proveu acerca da avaliação do imóvel penhorado, pois o pedido foi indeferido no id 143340274 e determinou que se aguarde o julgamento dos embargos de terceiros no 0742350- 21.2022.8.07.0001. Narra que, após o devedor não informar sobre a existência de bens suscetíveis de penhora, reiterou (id 148498189) o pedido de declaração de sua insolvência e pleiteou a apreensão de sua CNH e passaporte, sendo proferida a decisão agravada. Alega que a retenção da CNH não viola o direito de ir e vir do devedor e que não se justifica a manutenção de seu passaporte, pois, se não tem como pagar a dívida, não terá recursos para viajar ao exterior. Argumenta que os herdeiros da de cujus passam por dificuldades financeiras e que só é cabível a suspensão da execução apenas em relação aos bens objetos dos embargos de terceiros, devendo os autos retornarem ao regular processamento, com buscas de bens no REDESIM, SISBAJUD, SNIPER e com penhora de 30% dos valores recebidos a título de pró-labore na empresa em que o devedor é sócio e da remuneração auferida como médico, salientando que parte da condenação se refere a alimentos. Requer a tutela de urgência para que o feito volte a tramitar e se proceda à busca de bens e penhora de rendimentos e subsidiariamente seja declarada a insolvência do devedor. 2. Não conheço dos capítulos acerca da consulta de bens pelos sistemas REDESIM, SISBAJUD e SNIPER, nem sobre a penhora de rendimentos do devedor, pois as matérias não foram submetidas ao Juízo a quo, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância. Não conheço do capítulo acerca da ordem para aguardar o julgamento dos embargos de terceiros no 0742350- 21.2022.8.07.0001, porque ausente interesse do agravante, tendo em vista que somente estão suspensos os atos de expropriação, no bojo do processo principal, relativos ao imóvel objeto de penhora (CPC 678), não havendo óbice a formulação de pedidos voltados a outras medidas constritivas, tanto que o Juízo a quo assim se manifestou no id 143340274: “(...). Primeiramente, cumpre esclarecer que a decisão de ID 142634495 não suspendeu o presente processo, mas sim, determinou aguardar o julgamento dos Embargos de Terceiro de no 0742350-21.2022.8.07.0001. Contudo, tal determinação não impede que outros requerimentos, desde que não referentes ao imóvel penhorados nos autos, sejam pleiteados. (...).” Quanto ao pedido de apreensão da CNH e passaporte do devedor, trata-se de capítulos alcançados pela decisão do STJ, proferida na ProAfR no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), que determinou a suspensão dos processos relativos à definição, “com esteio no CPC 139, IV, se é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. No mais, em princípio, não constato o fumus boni juris. O devedor não foi intimado a indicar bens à penhora e eventualmente se manteve silente a respeito, mas intimado (id 145224877 – autos principais) a se manifestar se, à época da alienação do bem penhorado, o devedor possuía outros bens suscetíveis de penhora, conforme pedido (id 144315581) formulado pela agravante. Ademais, a própria agravante informa que o agravado possui duas fontes de renda, o que, à primeira vista, não coaduna com a alegada insolvência do devedor. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Cadastre-se o advogado constituído pelo recorrido nos autos principais (id 139725001). Após, ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR